Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-95.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Ilegitimidade passiva "ad causam" e incompetência da Justiça Estadual. Questões sequer abordadas na contestação. Contudo, matérias de ordem pública. Previsão

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Ilegitimidade passiva "ad causam" e incompetência da Justiça Estadual. Questões sequer abordadas na contestação. Contudo, matérias de ordem pública. Previsão contratual de cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB, criado por força da Lei no 11.977/2009, para assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente do(s) devedor(es) fiduciante(s). Previsão legal de participação obrigatória da União em referido Fundo. Caixa Econômica Federal órgão gestor. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas públicas. Súmula no 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para reconhecer a incompetência desta E. Justiça Estadual, anular a r. sentença da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos à E. Primeira Instância da Justiça Federal.